Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-76.2019.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000361-76.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DONATO ALVES DA GUIA JUNIOR - CPF: 551.822.241-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, §5.º, DA LEI N.º 9.099/95 –
INSATISFAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA A
CASSAÇÃO
DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE
REVOGAÇÃO
DO
SURSIS
PROCESSUAL E
RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL
– APELAÇÃO ADMITIDA EM LUGAR DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CABÍVEL

–
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– NÃO CONSTATADO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA, SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, QUE NÃO ENSEJA
IPSO FACTO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRAM NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E ACARRETAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A despeito do equívoco na interposição do recurso de apelação criminal contra a r. sentença que declarou extinta a punibilidade do réu após o decurso do período de prova relativo à suspensão condicional do processo, que, a teor do art. 581, inc. VIII, do Código de Processo Penal c/c art. 92 da Lei n.º 9.099/95, desafia a interposição de recurso em sentido estrito, considerando que a petição de interposição e as razões recursais foram apresentadas dentro do quinquídio previsto para o recurso cabível, não se verifica má-fé do i. órgão ministerial de 1.º grau, a admitir a aplicação
in casu
da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 da Lei Adjetiva Penal.

2. A interpretação conferida pela jurisprudência majoritária ao art. 89, §4º, da Lei n. 9.099/95 é no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência. Nessa ordem de ideias, o mero decurso do prazo de prova, sem a comprovação do cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

3. É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do
sursis
e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo
a quo
, antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre eventuais descumprimentos das obrigações, para só então decidir a respeito da rescisão do benefício e do prosseguimento do trâmite processual.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de providências ao juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DONATO ALVES DA GUIA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID 191508153, proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE nos autos da ação penal n.º 0000361-76.2019.8.11.0096
, que tramita pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, em que se
declarou extinta a punibilidade

do réu
Donato Alves da Guia Junior
com fulcro no

art. 89, §5.º da Lei n.º 9.099/95, porquanto transcorrido o período de prova da suspensão condicional do processo, sem que houvesse a revogação do benefício.

Por intermédio das razões recursais anexadas ao ID 191508156
,
o
Parquet
requer a
anulação do r.
decisum
, com consequente
prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que inexistem provas quanto ao cumprimento das condições da
sursis
, acrescentando, outrossim, que o ordenamento jurídico admite a revogação do benefício mesmo após o término do período de prova, se comprovado o descumprimento do ônus durante o biênio previsto em lei.

Nas contrarrazões respectivas visualizadas no ID
191508165
, a Defensoria Pública rebate os argumentos ministeriais e pugna seja desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 192073155
,
opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que o Ministério Público interpôs recurso de apelação, medida inadequada à espécie, pois, segundo o art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, caberá
recurso em sentido estrito
da decisão, despacho ou
sentença
que decretar a prescrição ou
julgar, por outro modo, extinta a punibilidade do agente.

A despeito do equívoco realizado pelo
Parquet
, por meio da
fungibilidade recursal
, revela-se
cabível a admissibilidade da irresignação em apreço
, pois a
petição de interposição e as razões recursais foram apresentadas dentro do quinquídio legal
previsto para o recurso cabível
[sentença publicada em 21/11/2022 e apresentação de razões recursais em 23/11/2022], além do que
não se verifica má-fé
por parte do i. órgão ministerial de 1.º grau, subsumindo-se a hipótese

aos termos do art. 579 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível”.

Na mesma toada é a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTELIONATO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA (ART. 171, CAPUT E C/C ART. 14, II, TODOS DO CP).
SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO E NÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. I -
É firme no âmbito deste dessa Corte Superior de Justiça a orientação jurisprudencial de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos em sentido estrito e de apelação, desde que não haja erro grosseiro
. Ademais, o princípio da fungibilidade é aplicável aos referidos recursos quando no caso concreto há a ocorrência de dúvida objetiva e que autorizaria a aplicação do referido princípio entre o cabimento de apelação ou de recurso em sentido estrito. II - No presente caso,
apesar de existir comando expresso pelo art. 581, IV, do Código de Processo Penal que estabelece o recurso em sentido estrito como sendo o cabível contra sentenças que "que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade", a jurisprudência dessa Corte Superior, em casos semelhantes, admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não ficar configurada a má-fé.Agravo Regimental desprovido”
.
(STJ - AgRg no REsp: 1939238 SC 2021/0153511-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) – Destaquei.

Destarte, conheço da presente irresignação.

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o ora apelado
DONATO ALVES DA GUIA JUNIOR

foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, porque, na data de
04 de outubro de 2018
, por volta das 10h44, na rodovia BR 163, município de Nova Santa Helena/MT, termo da Comarca de Itaúba/MT,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool.

Ressai do caderno processual, outrossim, que o
Parquet
propôs a
suspensão condicional do processo
, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (ID 191507194 - Pág. 40),
recaindo ao d. juízo
deprecado
[10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT], citar o recorrido
DONATO ALVES
e, na data de
18/12/2019
, também realizar
audiência
para lhe expor os termos da
suspensão condicional do processo
encaminhada pelo d. juízo deprecante (ID
191507194 - Pág. 93)
, que
fora aceita
, nos seguintes moldes:

“(...)
a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates, prostíbulos, casas de jogos e outros estabelecimentos congêneres e perniciosos, salvo os eventos de cunho educacional, cultura ou religioso;

b) não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a

15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

c) proibição de mudar de endereço sem a prévia autorização do Juízo;

d) comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar suas atividades, durante todo o período da suspensão;

e) não praticar crimes ou contravenções penais;

f) destinação do valor pago a título de fiança (fl. 19) em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itaúba/MT (Banco do Sicredi, agência 0818, conta-corrente 40402- 0).

g) Entrega de 05 (cinco) cestas básicas à Secretaria de Assistência Social de Itaúba/MT, no valor mínimo de R$ 100,00 [cem reais] cada, podendo ser parceladas em até 05 (cinco) parcelas, mediante comprovação nos autos”.
(
sic
Peça de oferecimento da denúncia - ID 191507194 - Pág. 41) – destaquei.

Dessume-se dos autos, outrossim, que o recorrido
DONATO ALVES
se
comprometeu a prestar os encargos perante o d. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
– MT (ID 191507194 - Pág. 92), razão pela qual
, em
02 de fevereiro de 2022
, o
Parquet
pugnou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que
promovesse diligências
a fim de obter informações sobre o cumprimento da suspensão condicional do processo (ID
191507199).

Posteriormente ao pleito ministerial, sobreveio a juntada da
carta precatória
outrora expedida para a formalização do
sursis
(ID 191508151), do bojo da qual
não se extrai qualquer elemento probatório acerca do efetivo cumprimento das obrigações impostas ao recorrido
, senão a
certidão de
decurso do período de prova
,
materializada em
23 de junho de 2022
(ID
191508151 - Pág. 38).

Nesse cenário, o magistrado
a quo
prolatou
sentença extintiva de punibilidade de punibilidade
,

com fulcro no art. 89, § 5.º, da Lei n.º 9.099/95 e com o destaque aos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
No caso em testilha, o
acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que transcorreu o período de prova sem que fosse revogado o benefício
, portanto, deve ser extinta a punibilidade do denunciado.

Posto isso,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DONATO ALVES DA GUIA JUNIOR
, qualificado nos autos, pelo transcurso do lapso do período de prova, em conformidade ao disposto no art. 89, § 5° da Lei n. 9.099/95”.
(
sic
– ID 191508153).

Da detida análise dos autos,
impõe-se, pois,
prover parcialmente
a insurgência acusatória, a fim de
anular o r. provimento jurisdicional monocrático
,
sem, contudo, revogar a suspensão condicional do processo outrora concedida.

Com efeito, malgrado
inexistam provas
acerca do efetivo cumprimento das condições impostas ao recorrido
DONATO ALVES
, é cediço que
a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se
“no sentido de que
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser
revogado mesmo após o período de prova
, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término
”
(STF – AP 512 AgR – Relator: Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012). – Negritei.

Da mesma forma, ao tratar do tema no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, julgado sob a égide dos recursos representativos de controvérsia, sob relatoria do eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual
“
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.) – Destaquei.

Subsequentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o mesmo Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à
possibilidade da revogação do
sursis
após o decurso do período de prova
,
desde que o fato ensejador houvesse ocorrido antes do término de tal lapso temporal
, exatamente como se dá na presente hipótese. Veja-se:

“(...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes”
.
(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Convém registrar, ainda, que o
Enunciado n. 123 do FONAJE
[Fórum Nacional dos Juizados Especiais] segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, ao afirmar que
“
o mero decurso do prazo da suspensão condicional
do processo
sem o cumprimento integral das condições
impostas em juízo
não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
”
. – Destaquei.

Isso significa, em síntese, que o
término do período de prova
, sem a revogação do
sursis
na vigência desse prazo,
não acarreta automaticamente o cumprimento das condições impostas ao agente
, notadamente se nebulosa a disciplina e a observância daquele aos termos do benefício que lhe fora concedido.

Assim,
em não se comprovando a plena observância às condições da suspensão condicional impostas ao apelado
,
mostra-se de rigor
anular a r. sentença
que declarou extinta a sua punibilidade.

Por outro lado, deve ser
desprovido o recurso ministerial

especificamente
no que concerne ao pedido de imediata revogação da suspensão condicional do processo e consequente retomada do trâmite da ação penal, na medida em que
não foi oportunizado à defesa do réu manifestar-se acerca do cumprimento das obrigações acordadas
, motivo pela qual, a rescisão do benefício, no atual momento,
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Além disso, sabe-se que a
cassação
da decisão extintiva de punibilidade
não implica
necessariamente na revogação do
sursis
e no prosseguimento da persecução penal, pois, de acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4º do art. 89 da Lei n. 9.099/95 –
“
A suspensão
poderá
ser revogada
se o acusado
vier a ser processado,
no curso do prazo
, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
” – possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de revigorar o trâmite regular do processo frente à gravidade da falta cometida e à postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova; ou seja, a revogação da medida despenalizadora, neste grau recursal,
implicaria também em indevida supressão de instância
.

Com estas considerações, entendo ser cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, porém, sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo a autoridade judiciária tomar as providências para possibilitar às partes a comprovação do cumprimento das condições impostas ou apresentação de justificativas quanto à eventual desídia, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
stricto sensu
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para
anular
a r. decisão que extinguiu a punibilidade do denunciado
na
ação penal n.º 0000361-76.2019.8.11.0096
,
determinando
ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que oportunize à i. defesa do acusado a manifestação acerca do cumprimento das obrigações acordadas e delibere, posteriormente, a respeito da revogação do benefício despenalizador, bem como sobre o prosseguimento (ou não) do trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024